Tribunal: TJES
Processo: 5026652-59.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5026652-59.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ISSQN. AUTORIDADE PORTUÁRIA. IMUNIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pela VPORTS Autoridade Portuária S.A., anteriormente Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, e pelo Município de Vila Velha, em face de sentença que reconheceu a imunidade tributária da autora em relação ao ISSQN e determinou a repetição dos valores recolhidos indevidamente, com aplicação da SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a extensão da imunidade tributária quanto às atividades desempenhadas pela autora; (ii) o reconhecimento do pedido de imunidade tributária pelo Município sem restrições quanto às atividades abrangidas; (iii) a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência com base na regra de apreciação equitativa ou no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária deve abranger todas as atividades delegadas à autoridade portuária, conforme reconhecido pelo Município, não se justificando restrições que não foram mencionadas na sentença ou pelo ente público.

4. O pedido administrativo posterior de alíquota zero está em consonância com a sentença que reconheceu a imunidade tributária plena da autora, não havendo motivo para reforma.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir as faixas percentuais estabelecidas pelo art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, dada a inexistência de causa de valor irrisório ou inestimável, conforme entendimento consolidado no tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária e recurso do Município de Vila Velha desprovidos. Recurso da VPORTS Autoridade Portuária S.A. parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios no patamar mínimo escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A imunidade tributária concedida à autoridade portuária abrange todas as atividades desempenhadas em virtude de delegação da União, sem restrições arbitrárias.

2. A fixação dos honorários advocatícios em causas de elevado valor deve seguir as faixas escalonadas previstas no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sendo inaplicável a regra de apreciação equitativa fora das hipóteses legais específicas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “a”; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Ag-RE-AgR nº 1.387.374/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29.08.2022; STJ, Tema 1.076, REsp nº 1.644.077/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 22.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e, por maioria, dar provimento ao recurso interposto por VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5026652-59.2023.8.08.0035

DATA DA SESSÃO:30/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY(RELATOR):-Cuidam os autos de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pela
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
, atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
,

(fls. 14/20 do evento 6368939 e fls. 01/10 do evento 6368940) e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

(fl. 20 do evento 6368941 e fls. 01/07 do evento 6368942) em face de r. sentença (fls. 01/02 do evento 6368939), integrada pela decisão de fls. 11/12 do evento 6368941, proferida pelo douto juiz federal da 1ª Vara Federal Cível de Vitória – Seção Judiciária do Espírito Santo, que, nos autos da “
ação
declaratória de
imunidade tributária com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
” ajuizada pela
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
, atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
,

em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do artigo 487, III, “a” do Código de Processo Civil, “
para declarar a imunidade tributária da CODESA, ora autora, em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN cobrado pelo município de Vila Velha/ES, bem como declarar o direito da autora à repetição dos valores recolhidos a esse título, respeitada a prescrição quinquenal, bem como o art. 170-A do CTN, sendo que sobre o valor a ser compensado, deve ser aplicada a taxa SELIC, a título de juros e correção monetária, a partir do pagamento indevido
”.

Outrossim, condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC, tendo em vista ser elevado demais o valor da causa em comparação com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelas partes.

Em suas razões recursais,
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
, atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
,

(fls. 14/20 do evento 6368939 e fls. 01/10 do evento 6368940)

alega, em síntese, que: I) “
Uma vez fixado o valor da causa em R$ 2.277.378,11 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil trezentos e setenta e oito reais e onze centavos), por óbvio se conclui que tal valor não é irrisório, por expressar quantia pecuniária vultuosa, e nem inestimável, pois está apontado em quantia exata, não se tratando de valor incalculável. Isto posto, por ocasião da sucumbência da parte requerida na demanda, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados pelo magistrado por meio da regra aplicável ao caso, que não é a do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil
” (fls. 17/18 do evento 6368939); II) “
Lei, jurisprudência e doutrina são uníssonas em afirmar a inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC/15, fora das únicas hipóteses nele previstas: causa de valor irrisório ou inestimável. E, em casos como o presente, com muito mais razão deve ser afastada a incidência do dispositivo, ante a presença de regra processual específica para o caso de sucumbência da Fazenda Pública: o § 3º do mesmo art. 85 do CPC
” (fl. 03 do evento 6368940); III) “
Nos termos do regramento trazido pelo § 5º do artigo 85 do CPC, quando o proveito econômico obtido pela parte vencedora for superior a R$ 220.000 (duzentos e vinte mil reais), deverá o magistrado aplicar primeiramente a faixa inicial de porcentagem de honorários advocatícios (mínimo de 10% e máximo de 20%), e, naquilo que ultrapassar tal valor, aplicar a porcentagem de honorários estabelecida na faixa seguinte, e assim sucessivamente
” (fl. 06 do evento 6368940); IV) “
Somando-se os valores de honorários sucumbenciais fixados com base na regra do § 5º do artigo 85 do CPC, acima explanada (fixação de honorários advocatícios com base em “faixas percentuais”), soma-se o valor mínimo devido a título de honorários sucumbenciais, pela parte recorrida, de R$184.268,91 (cento e oitenta e quatro mil duzentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), sobre o qual deverão incidir ainda juros e correção monetária, atualização esta que será feita em sede de liquidação ou cumprimento de sentença
” (fl. 08 do evento 6368940).

O
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
não apresentou contrarrazões recursais.

Porém, o

ente público também manejou apelação (fl. 20 do evento 6368941 e fls. 01/07 do evento 6368942) sustentando que: I) “
a imunidade deve ser reconhecida com o mesmo entendimento da ação n. 0005973-02.1999.8.08.0024, ou seja, ‘a não incidência do ISS sobre as atividades desempenhadas pela Autoridade Portuária, notadamente as listadas na Tabela I’. Porém, a r. sentença foi genérica, não fazendo constar as atividades desempenhadas na TABELA I que se relacionam com a atividade delegada
” (fl. 05 do evento 6368942); II) “
a apelada não restringiu o seu pedido administrativo à emissão de nota fiscal com alíquota 0 oriundas das atividades da TABELA I que guarde relação com a atividade delegada, visando, à evidência, a aplicação irrestrita da imunidade decretada na presente ação. Logo, o pedido administrativo formulado é razão suficiente para levar à reforma parcial da r. sentença, nos termos do art. 493 do NCPC
” (fl. 05 do evento 6368942); III) “
inexiste causa de pedir atinente à imunidade das demais atividades exercidas pela apelada, que não estejam insertas na TABELA I. Dessa feita, é de rigor que a r. sentença seja parcialmente reformada para que no seu dispositivo seja incluída a restrição de imunidade às atividades da tabela
” (fl. 06 do evento 6368942).

Contrarrazões recursais da
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
, atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA

colacionadas às fls. 04/13 do evento 6368947, pugnando pelo desprovimento do apelo do município.

Por meio da decisão à fl. 19 do evento 6368947, o magistrado federal determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça, tendo em vista a decisão de declínio da competência proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ocasionada pela desestatização da empresa apelante/apelada.

No evento 6420728, a apelante/apelada
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
peticionou requerendo a substituição da quantia depositada em dinheiro por seguro-garantia, o que deferi no evento 6620699.

Para viabilizar o levantamento da importância, eis que o depósito havia sido recolhido quando o feito ainda tramitava perante a Justiça Federal, foram proferidos os despachos dos eventos 6675205, 6761355, 7015818 e 7118246.

Certificado o cumprimento da decisão (evento 7179955), vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 934 do Código de Processo Civil
1
.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO MUNIZ TRENTIN:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento aos ilustres desembargadores, membros dessa segunda Câmara, na pessoa do ilustre desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Cumprimento a todos, saúdo especialmente, na pessoa do relator, o Desembargador Fernando estevam Bravin Ruy, que não mais compõe essa Câmara, mas está à frente da relatoria de ambas as apelações.

Excelências, são duas apelações. Faço essa sustentação oral em nome da Vports, Autoridade Portuária, antiga Companhia Docas do Espírito Santo, a CODESA.

Início pela nossa apelação, a apelação da Vports, em face da sentença, e especificamente em relação à apelação da CODESA, nosso ponto é objetivo.

Foi proposta uma ação declaratória, houve sentença, julgando procedentes os pedidos, e foram fixados honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Contudo, o valor da causa é de R$ 2.277.000,00 (dois milhões duzentos e setenta e sete mil reais) e em razão dessa fixação em valores inferiores ao mínimo legal previsto no artigo 85, parágrafo 3º do CPC, interpusemos o apelo para alteração, reforma da sentença, exclusivamente, neste ponto.

Então, em relação a este ponto, ao que se limita a apelação da Codesa Vports.

Já no tocante, a apelação interposta pelo município de Vila Velha, entendemos que a apelação não merece prosperar por questões técnicas igualmente objetivas.

Apenas contextualizando. Essa ação foi proposta na Justiça Federal em 2021. A Codesa pleiteou a declaração da sua imunidade tributária recíproca. E o fez com fundamento em três premissas básicas.

A primeira, pelo fato de, à época, ser uma empresa pública federal revestida da qualidade de autoridade portuária, incumbida de gerir e administrar o porto público de Vitória, que inclui os terminais de Vitória, Vila Velha, Capoaba, Barra do Riacho e Aracruz.

Outro fundamento, outra premissa básica, era de que esse serviço é prestado em delegação da União Federal. E a outra premissa básica era de que esse serviço é prestado em regime não concorrencial, ou seja, em regime de monopólio por delegação da União Federal.

Proposta a ação, apreciados os primeiros pedidos, intimado o município de Vila Velha, ele vem aos autos e apresenta uma petição reconhecendo a procedência do pedido, sem qualquer ressalva, e o fez com autorização da autoridade fiscal competente.

Portanto, embasado no ato da autoridade competente, o município reconheceu a procedência do pedido da Codesa, ora Vports.

Após isso, sobreveio uma sentença homologando o reconhecimento da procedência do pedido e julgando procedente os demais pedidos, qual seja repetição de indébito.

Contra essa sentença, o município de Vila Velha interpôs a apelação. Nessa apelação, o município de Vila Velha afirma que o reconhecimento da imunidade tributária da Codesa, agora Vports, se limitou a determinados serviços que o município entende como imunes.

O nosso ponto, Excelências, é muito objetivo. Entendemos que, ao reconhecer a imunidade tributária de uma pessoa física ou jurídica, o que o ente político faz é reconhecer que não incide em tributos, impostos, especificamente no caso ISSQN, sobre os bens e serviços daquela pessoa física ou jurídica. Dentro do Instituto da Imunidade Tributária, entendemos que não há como delimitar que determinados serviços específicos escolhidos pelo ente público estarão imunes. Ou a pessoa física e jurídica é imune tributariamente, ou ela não é imune tributariamente. O ente público não pode dizer para este serviço a pessoa física ou jurídica é imune, para aquele serviço ela não é. Senão estaríamos falando de isenção tributária, que é um caso de dispensa de pagamento. No caso, o pedido e o reconhecimento do pedido foi de imunidade tributária.

Então este é o ponto central das nossas contrarrazões, dos nossos fundamentos. Entendemos que a sentença que julgou procedente dos pedidos deve ser mantida por seus próprios fundamentos e que o reconhecimento da procedência do pedido pelo município de Vila Velha se dê nos exatos limites do próprio Instituto da Imunidade Tributária. Ou seja, não há que se cobrar nenhum tipo de ISSQN , no caso da Codesa, ora Vports, relativo a qualquer serviço.

Não se pode escolher quais serviços específicos aquela empresa vai ser imune.

Sumariamente, esses são nossos pontos e agradeço a atenção.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY(RELATOR):-

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pela
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
, atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
,

(fls. 14/20 do evento 6368939 e fls. 01/10 do evento 6368940) e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

(fl. 20 do evento 6368941 e fls. 01/07 do evento 6368942) em face de r. sentença (fls. 01/02 do evento 6368939), integrada pela decisão de fls. 11/12 do evento 6368941, proferida pelo douto juiz federal da 1ª Vara Federal Cível de Vitória – Seção Judiciária do Espírito Santo, que, nos autos da “
ação
declaratória de
imunidade tributária com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
” ajuizada pela
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
, atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
,

em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do artigo 487, III, “a” do Código de Processo Civil, “
para declarar a imunidade tributária da CODESA, ora autora, em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN cobrado pelo município de Vila Velha/ES, bem como declarar o direito da autora à repetição dos valores recolhidos a esse título, respeitada a prescrição quinquenal, bem como o art. 170-A do CTN, sendo que sobre o valor a ser compensado, deve ser aplicada a taxa SELIC, a título de juros e correção monetária, a partir do pagamento indevido
”.

Outrossim, condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC, tendo em vista ser elevado demais o valor da causa em comparação com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelas partes.

Em suas razões recursais,
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
, atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
,

(fls. 14/20 do evento 6368939 e fls. 01/10 do evento 6368940)

alega, em síntese, que: I) “
Uma vez fixado o valor da causa em R$ 2.277.378,11 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil trezentos e setenta e oito reais e onze centavos), por óbvio se conclui que tal valor não é irrisório, por expressar quantia pecuniária vultuosa, e nem inestimável, pois está apontado em quantia exata, não se tratando de valor incalculável. Isto posto, por ocasião da sucumbência da parte requerida na demanda, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados pelo magistrado por meio da regra aplicável ao caso, que não é a do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil
” (fls. 17/18 do evento 6368939); II) “
Lei, jurisprudência e doutrina são uníssonas em afirmar a inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC/15, fora das únicas hipóteses nele previstas: causa de valor irrisório ou inestimável. E, em casos como o presente, com muito mais razão deve ser afastada a incidência do dispositivo, ante a presença de regra processual específica para o caso de sucumbência da Fazenda Pública: o § 3º do mesmo art. 85 do CPC
” (fl. 03 do evento 6368940); III) “
Nos termos do regramento trazido pelo § 5º do artigo 85 do CPC, quando o proveito econômico obtido pela parte vencedora for superior a R$ 220.000 (duzentos e vinte mil reais), deverá o magistrado aplicar primeiramente a faixa inicial de porcentagem de honorários advocatícios (mínimo de 10% e máximo de 20%), e, naquilo que ultrapassar tal valor, aplicar a porcentagem de honorários estabelecida na faixa seguinte, e assim sucessivamente
” (fl. 06 do evento 6368940); IV) “
Somando-se os valores de honorários sucumbenciais fixados com base na regra do § 5º do artigo 85 do CPC, acima explanada (fixação de honorários advocatícios com base em “faixas percentuais”), soma-se o valor mínimo devido a título de honorários sucumbenciais, pela parte recorrida, de R$184.268,91 (cento e oitenta e quatro mil duzentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), sobre o qual deverão incidir ainda juros e correção monetária, atualização esta que será feita em sede de liquidação ou cumprimento de sentença
” (fl. 08 do evento 6368940).

O
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
não apresentou contrarrazões recursais.

Porém, o

ente público também manejou apelação (fl. 20 do evento 6368941 e fls. 01/07 do evento 6368942) sustentando que: I) “
a imunidade deve ser reconhecida com o mesmo entendimento da ação n. 0005973-02.1999.8.08.0024, ou seja, ‘a não incidência do ISS sobre as atividades desempenhadas pela Autoridade Portuária, notadamente as listadas na Tabela I’. Porém, a r. sentença foi genérica, não fazendo constar as atividades desempenhadas na TABELA I que se relacionam com a atividade delegada
” (fl. 05 do evento 6368942); II) “
a apelada não restringiu o seu pedido administrativo à emissão de nota fiscal com alíquota 0 oriundas das atividades da TABELA I que guarde relação com a atividade delegada, visando, à evidência, a aplicação irrestrita da imunidade decretada na presente ação. Logo, o pedido administrativo formulado é razão suficiente para levar à reforma parcial da r. sentença, nos termos do art. 493 do NCPC
” (fl. 05 do evento 6368942); III) “
inexiste causa de pedir atinente à imunidade das demais atividades exercidas pela apelada, que não estejam insertas na TABELA I. Dessa feita, é de rigor que a r. sentença seja parcialmente reformada para que no seu dispositivo seja incluída a restrição de imunidade às atividades da tabela
” (fl. 06 do evento 6368942).

Contrarrazões recursais da
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
, atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA

colacionadas às fls. 04/13 do evento 6368947, pugnando pelo desprovimento do apelo do município.

Por meio da decisão à fl. 19 do evento 6368947, o magistrado federal determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça, tendo em vista a decisão de declínio da competência proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ocasionada pela desestatização da empresa apelante/apelada.

No evento 6420728, a apelante/apelada
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
peticionou requerendo a substituição da quantia depositada em dinheiro por seguro-garantia, o que deferi no evento 6620699.

Para viabilizar o levantamento da importância, eis que o depósito havia sido recolhido quando o feito ainda tramitava perante a Justiça Federal, foram proferidos os despachos dos eventos 6675205, 6761355, 7015818 e 7118246.

Certificado o cumprimento da decisão (evento 7179955), vieram-me os autos conclusos.

Antes de adentrar o mérito da controvérsia, rememoro que a demanda de origem foi ajuizada pela
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
, à época empresa pública federal, que, no exercício de um
munus
público, por delegação da União Federal, administrava o Porto Organizado do Espírito Santo, na qualidade de autoridade portuária.

A companhia narrou, na exordial, que diligenciou no sentido de obter certidão de regularidade fiscal perante a municipalidade, oportunidade em que constatou a existência de débitos referentes aos autos de infração nº 7.002/2019 e 7.004/2019, que seriam decorrentes de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, perfazendo o montante de R$ 2.277.378,11 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e onze centavos).

Ao sofrer as referidas autuações, a apelante/apelada apresentou impugnação, alegando a impossibilidade de incidência tributária na forma pretendida pelo ente público, com objetivo de afastar eventual cobrança indevida, já que faz jus à imunidade tributária e os serviços previstos na Tabela I não consubstanciam hipótese de incidência de ISSQN.

Contudo, não obteve êxito em resolver a questão administrativamente, motivo pelo qual ajuizou a demanda de origem, visando a declaração do direito à imunidade tributária referente a ISSQN ou, subsidiariamente, que fosse reconhecido que a Tabela I da CODESA não pressupõe a prática de atividade laboral que configure a prestação de serviço, inexistindo a prática de fato gerador do ISSQN. Alternativamente, pugnou que, ainda que se compreenda que as atividades da Tabela I tenham contornos de serviços, fosse reconhecido que tais atividades não constituem atividade-fim, sendo parte integrante de um contrato, cujo objeto principal cinge-se na entrega da área e infraestrutura portuárias para que terceiros utilizem. Ademais, pleiteou a restituição do indébito tributário referente a eventual imposto indevidamente recolhido nos últimos 5 (cinco) anos ou durante o trâmite processual da demanda e que, na remota hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, fosse reconhecido que a requerente não figura como sujeito passivo do ISSQN, mas sim os agentes portuários que utilizam as facilidades portuárias, verdadeiros praticantes do fato gerador.

Citado, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
se manifestou nos autos reconhecendo a procedência do pedido, sendo expresso no sentido de que o reconhecimento da procedência seria “
em relação ao pedido de imunidade, conforme autorização expedida pela autoridade municipal competente
” (fl. 09 do evento 6368938).

Após manifestação da autora, sobreveio a sentença em que o magistrado de primeira instância, diante do reconhecimento do pedido autoral, julgou totalmente procedente a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso III, “a” do Código de Processo Civil. Fundamentou, o juízo de origem, que o reconhecimento do pedido de declaração da imunidade tributária referente ao ISSQN induzia à consequência da condenação do município à restituição dos valores pagos pelo tributo nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Posteriormente à sentença, aduz a municipalidade a ocorrência de “fato novo” consistente no pedido administrativo formulado em 2021 pela empresa apelante/apelada de que se atribua alíquota zero às suas notas fiscais, ou seja, sem se limitar aos serviços de sua Tabela I, que seriam os únicos vinculados às atividades delegadas pela União.

Postas essas premissas, não merece ser provido o recurso da municipalidade, eis que, consoante narrado, a pretensão principal da autora era de declaração do direito à imunidade tributária referente a ISSQN, com a consequente restituição do indébito tributário referente a eventual imposto indevidamente recolhido nos últimos 5 (cinco) anos. Aliás, extrai-se da peça de ingresso que a causa de pedir tinha essa mesma amplitude.

Nota-se, o pleito de reconhecimento de que as atividades da Tabela I não configurariam fato gerador do tributo apareceu apenas como subsidiário, mas se revelou desnecessário o enfrentamento do tema ante o acolhimento do pedido principal.

Ademais, em sua petição de reconhecimento da procedência da pretensão autoral o ente público não fez qualquer ressalva, sendo expresso no sentido de que reconhecia a procedência “
em relação ao pedido de imunidade, conforme autorização expedida pela autoridade municipal competente
”.

Nesse contexto, o pedido administrativo formulado pela apelante/apelada após a prolação da sentença se encontra em consonância com o que restou decidido na origem e, mais, com a anuência manifestada pela municipalidade no decorrer do feito.

Sopeso, ainda, o acerto da sentença, tendo em vista que a antiga
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
está excluída do poder de tributar dos entes políticos em geral por efeito da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a” da CF), enquanto era empresa pública federal prestadora de serviço público.

Em situação similar, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de apreciar a matéria e assim também decidiu:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ISS. COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal de origem manteve a sentença de procedência parcial do pedido da Companhia Docas do Rio de Janeiro, empresa pública federal, para declarar seu direito à imunidade tributária recíproca referente ao ISS 2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF; Ag-RE-AgR 1.387.374; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJE 29/08/2022; Pág. 47)

Em relação ao apelo da
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
, atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
, em que pese a irresignação manifestada, o recurso também não merece provimento.

Sempre me filiei à corrente de que o artigo 85, §3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal e que a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

Impende destacar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos recentes de ações cíveis originárias, adotou posição favorável ao arbitramento equitativo por figurar a Fazenda Pública como parte vencida e o proveito econômico da parte vencedora ser de valor elevado,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Em data mais recente, o Ministro Roberto Barroso proferiu decisão monocrática nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.415.786
2
, interposto pela União, em que enfrenta de forma pontual a matéria, orientando-se pela possibilidade da fixação equitativa com o propósito de evitar a condenação exorbitante da fazenda recorrente, conforme trecho abaixo transcrito:

[...]

14. Quanto ao mérito, a pretensão merece ser acolhida. Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15. Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

“§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18. A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. [...]

Nesta hipótese, foi devidamente sopesado que não seria razoável nem proporcional adotar o sistema tarifado, porque foi elevado demais o valor da causa em comparação com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelas partes.

Pondero, nesse sentido, que a ação foi ajuizada em abril de 2021 e a sentença foi proferida em julho daquele mesmo ano, ou seja, transcorreram apenas três meses entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença. Ademais, o Município reconheceu a procedência do pedido autoral e o valor atribuído à causa foi na ordem de R$ 2.277.378,11 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e onze centavos).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Ressalta-se que na ação declaratória de constitucionalidade nº 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que busca a declaração de constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, conclusa ao Min. Nunes Marques, o Procurador-Geral da República emitiu parecer favorável à tese de inaplicabilidade do sistema tarifado se o valor da causa ou proveito econômico importar em distorção na estipulação dos honorários advocatícios, tendo afirmado que:

Ao notar essas distorções, nada mais natural que o juiz se valha de outros métodos de interpretação da lei para aplicar ao caso concreto a solução mais justa e conforme o direito. Como afirma Carlos Maximiliano, “
deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
”.

Sendo assim, respeita a Constituição a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, no sentido de permitir a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz a fim de evitar a condenação do vencido em valor exorbitante.

Inexiste violação do princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II). Como já dito, a interpretação combatida pelo requerente não foge do campo de incidência da lei. A lei continua a ser aplicada, razão pela qual também não há falar em desrespeito à separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Nesse contexto, não desconheço a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.365/22, que incluiu o §6º-A ao artigo 85 do CPC e reforçou as teses contrárias às que encampo
3
, nem o dever deste Tribunal uniformizar e manter estável a jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC), e observar os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos, assim como a orientação do plenário desta Corte (art. 927, incisos III e V, do CPC), porém, no caso em análise, julgo ser cabível a adoção excepcional da regra do artigo 85, §8º, do CPC.

Aliás, mesmo após o advento do tema nº 1.076 dos recursos repetitivos, a Primeira e a Terceira Turma, bem como a Terceira Seção do STJ, aplicaram a verba honorária de modo equitativo nos casos de exclusão de sócio executado pela via da exceção de pré-executividade e de reconhecimento de arguição de ilegitimidade passiva, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A pretensão de reconhecer o caráter irrisório da verba honorária fixada na instância ordinária não foi veiculada no recurso especial, sendo inaugurada no presente Agravo. III - Revela-se incabível ampliar-se o objeto do recurso especial em sede de agravo interno, aduzindo questões novas, não suscitada no momento oportuno, tendo em vista a configuração da vedada inovação recursal e a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. I
V - Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES PREVISTOS EM CONTRATO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA E INVOCAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 211 DO STF. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL A MATÉRIA DECIDIDA NO JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 85, § 2º, DO CPC NÃO CARATERIZADA. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Recurso especial de SUSANA. A invocação aos princípios da boa-fé objetiva e da teoria da aparência não foram examinadas pelo Tribunal estadual a despeito dos embargos de declaração ali opostos. O tema carece, portanto, do devido prequestionamento, merecendo aplicação a Súmula nº 211 do STJ. 3. Recurso especial de POLLYMER. Negativa de prestação jurisdicional não configurada, pois houve exame adequado de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. A teor do Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC. 5. Isso significa que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa. 6. O art. 85, § 2º, do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente apreciada.
7. A prevalecer o entendimento propugnado nas razões do apelo nobre, no sentido de que o litisconsorte excluído antecipadamente faz jus a honorários de no mínimo 10% sobre o valor da causa, seria forçoso concluir que, numa outra hipótese, na qual presentes vários réus excluídos em momentos diferentes do processo, a verba honorária total poderia ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor da causa. 8. Recurso especial de SUSANA não conhecido. Recurso especial de POLLYMER não provido. (REsp n. 1.760.538/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022)

Não é demais, ainda, citar a recentíssima jurisprudência emanada da 1ª Seção do c. STJ também no sentido de aplicar honorários por equidade em execução fiscal (EREsp 1.880.560), em razão da simplicidade da matéria e do vultoso valor dado à causa
4
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença de origem. Esgotado o mérito da demanda por ocasião da análise dos apelos,
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na origem, para R$ 11.000,00 (onze mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Deixo de fixar honorários recursais em razão do desprovimento do recurso de
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
em virtude da ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 06/08/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA (DIVERGENTE)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo Douto Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, registro parcial divergência, levando em conta a forma de fixação do valor referente aos honorários advocatícios de sucumbência. Explico.

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pela COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA e pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial “
para declarar a imunidade tributária da CODESA, ora autora, em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN cobrado pelo município de Vila Velha/ES, bem como declarar o direito da autora à repetição dos valores recolhidos a esse título, respeitada a prescrição quinquenal, bem como o art. 170-A do CTN, sendo que sobre o valor a ser compensado, deve ser aplicada a taxa SELIC, a título de juros e correção monetária, a partir do pagamento indevido
”; e condenou a municipalidade ao pagamento de honorários em favor da autora no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC, tendo em vista ser elevado demais o valor da causa em comparação com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelas partes.

Ao apreciar o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, o Douto Relator negou-lhe provimento, para manter inalterada a sentença, o que acompanho integralmente.

Contudo, em relação ao recurso interposto pela COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA, o Desembargador Relator firmou entendimento no sentido de negar provimento ao apelo, para manter a fixação dos honorários por apreciação equitativa, motivo pelo qual inauguro divergência.

Isso porque, em atenção ao tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, no qual se estabeleceu, em precedente vinculante, a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados, respeitosamente, entendo que tal verba deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §2º, do CPC), consistente em R$2,277,378.11, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, caso seja necessário, conforme art. 85, §3º e 5º, do CPC.

Assim, reitero que deve ser fixada a verba honorária de sucumbência no mínimo legal, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, levando em conta a obrigatória utilização dos parâmetros escalonados previstos no artigo 85, §5º, do CPC (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024120394093, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 03/03/2021).

Diante do exposto, com as devidas vênias, acompanho o Relator, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA; todavia, inauguro divergência, para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA, para fixar os honorários advocatícios no patamar mínimo sucessivo previsto no artigo 85, §§ 3º e 5º do CPC, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consistente em R$
R$2,277,378.11
, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.

Em virtude do não provimento do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, fixo honorários recursais (art. 85, §11 do CPC) em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 13/08/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Pedi vista para melhor examinar a questão posta em razão da divergência instaurada e, da análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhar o E. Relator, Des. Fernando Estevam Bravio Ruy, no que diz respeito a desprovimento do recurso interposto pelo Município de Vila Velha, porém, quanto ao recurso manejado pela
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
, atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA,
adiro ao voto divergente externado pelo E. Des. Raphael Americano Câmara.

Isso porque, vislumbro que se trata de ação declaratória visando o reconhecimento da imunidade tributária da autora, em relação ao tributo cobrado pelo Município de Vila Velha.

Deu-se à causa o valor de R$ 2.277.378.11 (dois milhões duzentos e setenta e sete mil trezentos e setenta e oito reais e onze centavos).

O Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

No julgamento do Tema nº 1.076, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
”

Assim, o STJ compreendeu que a regra do §8º do art. 85, do CPC é excepcional e subsidiária, de maneira que o arbitramento de honorários de forma equitativa só pode ser realizado, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PRO-CESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGA-TÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido
. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
. 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). grifei.

Dessa forma, a Corte da Cidadania estabeleceu que a
regra geral de fixação
quando houver condenação em valores, deve ser fixada de acordo com os percentuais previstos nos §§2º e 3º sobre o valor da condenação (
1ª regra de fixação – regra geral
).

A
2ª regra

de fixação
faz-se presente na hipótese de inexistir condenação em quantia, mas for possível mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor, de modo que os honorários devem fixados conforme os percentuais mencionados sobre o valor do proveito econômico.

Não havendo condenação em valores e também não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, os percentuais devem incidir sobre o valor atualizado da causa (
3ª regra de fixação
).

Por fim, como
critério subsidiário
, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por equidade (
4ª regra de fixação – regra subsidiária
).

No caso, evidencia-se que não há condenação, bem como não é possível mensurar todo o proveio econômico.

Por outro lado, à causa foi atribuído valor que não pode ser considerado muito baixo, ou seja, em R$ 2.277.378.11 (dois milhões duzentos e setenta e sete mil trezentos e setenta e oito reais e onze centavos), inexistindo oportuna impugnação a respeito.

Desse modo, resulta claro que a regra a ser seguida é de que os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, considerando os percentuais mínimos de fixação escalonada do artigo 85, §3º, do CPC.

Posto isto, acompanho o E. Relator em relação ao recurso do ente municipal e acompanho a divergência quanto ao recurso da
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.,
atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA.

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Averbo meu impedimento pelo Município de Vila Velha.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 20/08/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente,

Eminentes pares,

Por incidência da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942 do CPC, os autos me vieram conclusos, diante da divergência instaurada acerca do regime legal aplicável à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais titularizados pelos patronos da VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A (atual denominação de CODESA - COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO):
se por apreciação equitativa
(tal qual consignado pelo Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy)
ou se em percentual
(conforme endossado pelos Eminentes Desembargadores Raphael Americano Câmara e Fábio Brasil Nery).

Conquanto a divergência se circunscreva à fixação da verba honorária sucumbencial, é cediço que “uma vez ampliado o colegiado, os novos julgadores convocados não ficam adstritos aos capítulos em torno dos quais se estabeleceu a divergência, competindo-lhes também a apreciação da integralidade das apelações” (REsp n. 1.798.705/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019).

Assim sendo, cumpre inicialmente examinar o apelo cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, diante de seu potencial de alteração parcial da sucumbência, na medida em que pretende o ente municipal a limitação da imunidade tributária aos serviços descritos na Tabela I da CODESA.

Neste ponto, todavia, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do Eminente Relator, que bem consignou que (i) ao reconhecer a procedência da pretensão autoral, o Município não registrou qualquer ressalva quanto à limitação da imunidade tributária; bem como porque (ii) o pedido de reconhecimento de que as atividades da Tabela I da CODESA não configurariam fato gerador do ISSQN foi formulado em caráter subsidiário, não tendo sido enfrentado diante do acolhimento do pleito principal (a saber: declaração da imunidade tributária).

Ato contínuo,
em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais
, comungo do entendimento alcançado pelo Eminente Relator de que se mostra adequada e razoável a fixação de forma equitativa, sob pena de se impor à Fazenda Pública verba honorária incompatível com a complexidade da demanda e, portanto, desproporcional e injusta.

Acerca da matéria, não desconheço que o c. STJ, na apreciação do Tema nº 1076, firmou a orientação de que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, mesmo quando elevado o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, admitindo-se a fixação equitativa apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. Confira-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo

Ressalto, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a questão em caso muito similar ao vertente, no dia 24/02/2023 (portanto, após a fixação do Tema nº 1076 pelo STJ), decidiu pela fixação da verba honorária por equidade, em virtude do elevado valor da causa e com supedâneo nos §§ 2º e 8º do mencionado dispositivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na ocasião, assim elucidou o Eminente Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento do RE 1415786/PE,
in litteris
:

“(...)Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15. Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que
a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais
.

18.
A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
.

19. Além disso,
a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro
. Nessa linha, confira-se a Ação Cível Originária 3.039-ED (Rel. Min. Luiz Fux), cujo trecho relevante ora colaciono:

‘In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Data-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, 'f', da Constituição.

[...] Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85, § 3º, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória)’

20. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima. Nesse mesmo sentido, confira-se a Ação Cível Originária 1.934-AgRsegundo (Rel. Min. Luiz Fux), cuja ementa é a seguinte:

AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.

1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. In casu, em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, entendo ser o caso de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), pelo que se mantém a fixação dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa (cujo valor atualizado indicado pelo autor é de R$ 461.980,88). 5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ACO 1.934-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux)

21. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados, no caso concreto, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. (...)”

No mesmo sentido, o Pretório Excelso, sob relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, já havia decidido, nos autos da ACO 637-ED, que:

(...) 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade
, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015,
quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ressalto, por fim, que do julgamento realizado pelo c. STJ no enfrentamento do Tema nº 1.076, a Corte Superior de Justiça admitiu o processamento de Recurso Extraordinário no REsp 1.644.077/PR (que, entre outros, compõe o plexo de recursos reunidos no referido Tema), tendo o E. STF reconhecido Repercussão Geral sobre a questão, por meio da fixação do Tema nº 1255, cujo objeto é justamente o reexame da interpretação dada pelo Tribunal da Cidadania ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Nesse contexto, revela-se inafastável, a meu sentir, a conclusão de que a jurisprudência do STF autoriza a apreciação equitativa nos casos em que a Fazenda Pública for devedora dos honorários advocatícios sucumbenciais, circunstância corroborada diante da reconhecida da repercussão geral da matéria (Tema nº 1255), quadro que mitiga a vinculação obrigatória da tese firmada pelo c. STJ no já mencionado Tema nº 1076.

No caso, tendo em vista o altíssimo valor da causa, qual seja, R$ 2.277.378,11 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, trezentes e setenta e oito reais e onze centavos), impositivo reconhecer que a fixação da verba honorária em percentual - ainda que no mínimo legal - imporia condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária deveras elevada, incompatível com a complexidade da demanda e, notadamente, com a atividade empreendida para a sua consecução.

Acrescento, na mesma linha do Eminente Relator, que a demanda fora ajuizada em abril de 2021; e a sentença, proferida em julho daquele mesmo ano, o que significa considerar lapso temporal de apenas três meses entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença.

Em assim sendo, nos termos do art. 85, §2º, em composição com o §8º, ambos do CPC, bem como à luz da orientação jurisprudencial do E. STF, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, considerando o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$ 10.000,00) razoável às peculiaridades da causa, ao trabalho empreendido pelos causídicos e à natureza e importância da causa.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
, em sua integralidade, o voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para conhecer e negar provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e por
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A
, majorando, por consectário, em R$ 1.000,00 a verba honorária nesta fase recursal, por força do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 27/08/024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de reexame necessário e apelações cíveis interpostas por VPORTS Autoridade Portuária S/A, atual denominação da Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, e pelo Município de Vila Velha, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial “
para declarar a imunidade tributária da CODESA, ora autora, em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN cobrado pelo município de Vila Velha/ES, bem como declarar o direito da autora à repetição dos valores recolhidos a esse título, respeitada a prescrição quinquenal, bem como o art. 170-A do CTN, sendo que sobre o valor a ser compensado, deve ser aplicada a taxa SELIC, a título de juros e correção monetária, a partir do pagamento indevido
”; e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, por considerar elevado o valor atribuído à causa em comparação com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelos advogados.

Em razão da divergência de entendimentos acerca da matéria deduzida no recurso interposto pela VPORTS Autoridade Portuária S/A, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Inicialmente averbo que adiro ao entendimento proclamado pelo Eminente Relator e pelos Eminentes Desembargadores que me antecederam quanto ao desprovimento do recurso interposto pelo Município de Vila Velha, tendo em vista que o referido ente público, ao reconhecer a procedência da pretensão deduzida na inicial, não fez nenhuma ressalva quanto à limitação da imunidade tributária pleiteada na inicial e reconhecida na sentença.

Não obstante, a antiga Companhia Docas do Espírito Santo
– CODESA,
na condição de empresa pública federal prestadora de serviço público, estava
imune ao poder de tributar dos entes políticos em função da regra de imunidade tributária recíproca positivada no art. 150, VI, “a” da Constituição Federal, não incidindo neste caso a limitação suscitada pelo Município de Vila Velha em sede recursal.

Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ISS. COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. INCIDÊNCIA.

1. O Tribunal de origem manteve a sentença de procedência parcial do pedido da Companhia Docas do Rio de Janeiro, empresa pública federal, para declarar seu direito à imunidade tributária recíproca referente ao ISS

2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta SUPREMA CORTE.

3. Agravo Interno a que se nega provimento”.

(STF, ARE nº 1.387.374 - AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-171, DIVULGADO EM 26/08/2022 E PUBLICADO EM 29/08/2022)

No que concerne ao recurso interposto pela VPORTS Autoridade Portuária S/A, verifica-se que a controvérsia se restringe ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema nº 1.076, fixou as teses vinculantes de que “II) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Destarte, de acordo com o entendimento consolidado pelo STJ, os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra do art. 85, § 2º, do CPC.

Tal conclusão decorre do fato de que “o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria” (REsp n. 1.746.072/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019).

Outrossim, não se ignora que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE n° 1.412.069 para julgamento sob a sistemática da repercussão geral, Tema n° 1.255, visando discutir “a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, sem, no entanto, determinar a suspensão dos processos afetos à questão ou à eficácia do precedente de observância obrigatória estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, não obstante a relevância da discussão sobre da possibilidade de aplicação do critério previsto no § 8º do art. 85 do CPC também aos casos em que a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados, em se tratando de precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, V), é impositiva a aplicação das teses fixadas pelo STJ no Tema nº 1.076.

Infere-se dos autos que autora ajuizou esta ação após constatar a existência de débitos originados de 2 (dois) autos de infração lavrados pelo Município de Vila Velha no ano de 2019, consubstanciados na suposta falta de recolhimento de ISS, no valor total de R$ 2.277.378,11 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e onze centavos).

Sob o fundamento de que o ente público deixou de observar a incidência da imunidade tributária recíproca, pleitou o reconhecimento desse direito e, por conseguinte, a desconstituição dos mencionados autos de infração, atribuindo à causa o valor do débito indevidamente lançado.

Assim, a hipótese dos autos não admite a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Anote-se, noutra parte, que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de execução fiscal, admitindo a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que a parte apontada pela Fazenda Pública como corresponsável pelo débito é excluída do polo passivo da ação de execução, mas o crédito tributário continua plenamente exigível, não incide neste caso.

A tese acima retratada, aplicável nas hipóteses de procedência dos embargos à execução fiscal ou de acolhimento da exceção de pré-executividade que resulte apenas na exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo da execução fiscal, sem a completa extinção dessa, que prosseguirá em face dos demais executados, decorre da interpretação de que o proveito econômico nestes casos é inestimável, eis que o crédito tributário não foi afetado pelo provimento jurisdicional, permanecendo íntegro.

Confiram-se os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Ao decidir a controvérsia a Corte de origem consignou que "já há precedentes da Primeira e Terceira Turmas do STJ, posteriores à definição do Tema Repetitivo nº 1.076, julgado em 16/03/2022, reconhecendo a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte excluída por ilegitimidade, em percentual incidente sobre o montante econômico total da controvérsia que permanece exigível. Confira-se: (...)" (fl. 777).

3. No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (distinguishing) com o Tema 1.076/STJ, depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está em sintonia com a orientação do STJ. Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024.

4. Agravo Interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

[...]

2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável (AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 07/06/2022, DJe de 15/06/2022).

[...]

4. Agravo interno desprovido”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.581/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE.

[...]

3. No caso de acolhimento de embargos à execução para excluir parte do polo passivo da execução, não seria possível falar em proveito econômico estimado, razão pela qual a fixação de honorários advocatícios de sucumbência deveria ser pautada por juízo de equidade. Precedentes: AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF 5), Primeira Turma, DJe de 15/06/2022.

4. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos casos em que o corresponsável é excluído do polo passivo da execução fiscal, não contraria o entendimento firmado no Tema 1.076/STJ uma vez que a tese consolidada no precedente qualificado assim dispõe: “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade, quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

2. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a orientação desta Corte Superior de que, “na hipótese em que a exceção de pré-executividade é acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva de corresponsável indicado pela Fazenda exequente, mas o crédito tributário continua plenamente exigível, com a continuidade do processo executivo fiscal, a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada, por apreciação equitativa, conforme autorização do § 8º do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.371.764/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.226.528/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Acresça-se, por fim, que nas causas em que a Fazenda Pública é parte, o CPC prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima de salários-mínimos (CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, III).

Assim, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelos patronos do embargante (elaboração da exceção de pré-executividade) e o tempo despendido, os honorários de sucumbência devem ser fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos I a IV do § 3º do art. 85 do CPC, sobre o valor atualizado da causa.

Por estas razões, acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso do Município de Vila Velha e, em relação à apelação interposta por VPORTS Autoridade Portuária S/A, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

É como voto.

*

rpm

1
CPC/2015., Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

2
Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6536857>

3
Art. 85 [...] § 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

4
Disponível em: <
https://www.migalhas.com.br/quentes/406116/stj-aplica-honorarios-por-equidade-em-execucao-fiscal
>.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº
5026652-59.2023.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO CODESA

APELADO/APELANTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo Douto Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
registro parcial divergência, levando em conta a forma de fixação do valor referente aos honorários advocatícios de sucumbência
. Explico.

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pela
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial “
para declarar a imunidade tributária da CODESA, ora autora, em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN cobrado pelo município de Vila Velha/ES, bem como declarar o direito da autora à repetição dos valores recolhidos a esse título, respeitada a prescrição quinquenal, bem como o art. 170-A do CTN, sendo que sobre o valor a ser compensado, deve ser aplicada a taxa SELIC, a título de juros e correção monetária, a partir do pagamento indevido
”; e condenou a municipalidade ao pagamento de honorários em favor da autora no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC, tendo em vista ser elevado demais o valor da causa em comparação com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelas partes.

Ao apreciar o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, o Douto Relator negou-lhe provimento, para manter inalterada a sentença, o que acompanho integralmente.

Contudo, em relação ao recurso interposto pela
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA,
o Desembargador Relator

firmou entendimento no sentido de negar provimento ao apelo, para manter a fixação dos honorários por apreciação equitativa, motivo pelo qual inauguro divergência.

Isso porque,

em atenção ao tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
, no qual se estabeleceu, em precedente vinculante, a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados, respeitosamente, entendo que tal verba deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §2º, do CPC), consistente em R$2,277,378.11, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, caso seja necessário, conforme art. 85, §3º e 5º, do CPC.

Assim, reitero que deve ser fixada a verba honorária de sucumbência no mínimo legal, isto é,
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente,
levando em conta a obrigatória utilização dos parâmetros escalonados previstos no artigo 85, §5º
,
do CPC

(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024120394093, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 03/03/2021).

Diante do exposto, com as devidas vênias, acompanho o Relator, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
; todavia, inauguro divergência, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pela
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA,

para fixar os honorários advocatícios no patamar mínimo sucessivo previsto no artigo 85, §§ 3º e 5º do CPC, de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consistente em
R$
R$2,277,378.11
, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos
, e assim sucessivamente.

Em virtude do não provimento do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, fixo honorários recursais (art. 85, §11 do CPC) em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2024 às 17:41:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52410705082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pela
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
, atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
,

(fls. 14/20 do evento 6368939 e fls. 01/10 do evento 6368940) e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

(fl. 20 do evento 6368941 e fls. 01/07 do evento 6368942) em face de r. sentença (fls. 01/02 do evento 6368939), integrada pela decisão de fls. 11/12 do evento 6368941, proferida pelo douto juiz federal da 1ª Vara Federal Cível de Vitória – Seção Judiciária do Espírito Santo, que, nos autos da “
ação
declaratória de
imunidade tributária com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
” ajuizada pela
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
, atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
,

em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do artigo 487, III, “a” do Código de Processo Civil, “
para declarar a imunidade tributária da CODESA, ora autora, em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN cobrado pelo município de Vila Velha/ES, bem como declarar o direito da autora à repetição dos valores recolhidos a esse título, respeitada a prescrição quinquenal, bem como o art. 170-A do CTN, sendo que sobre o valor a ser compensado, deve ser aplicada a taxa SELIC, a título de juros e correção monetária, a partir do pagamento indevido
”.

Outrossim, condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC, tendo em vista ser elevado demais o valor da causa em comparação com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelas partes.

Em suas razões recursais,
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
, atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
,

(fls. 14/20 do evento 6368939 e fls. 01/10 do evento 6368940)

alega, em síntese, que: I) “
Uma vez fixado o valor da causa em R$ 2.277.378,11 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil trezentos e setenta e oito reais e onze centavos), por óbvio se conclui que tal valor não é irrisório, por expressar quantia pecuniária vultuosa, e nem inestimável, pois está apontado em quantia exata, não se tratando de valor incalculável. Isto posto, por ocasião da sucumbência da parte requerida na demanda, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados pelo magistrado por meio da regra aplicável ao caso, que não é a do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil
” (fls. 17/18 do evento 6368939); II) “
Lei, jurisprudência e doutrina são uníssonas em afirmar a inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC/15, fora das únicas hipóteses nele previstas: causa de valor irrisório ou inestimável. E, em casos como o presente, com muito mais razão deve ser afastada a incidência do dispositivo, ante a presença de regra processual específica para o caso de sucumbência da Fazenda Pública: o § 3º do mesmo art. 85 do CPC
” (fl. 03 do evento 6368940); III) “
Nos termos do regramento trazido pelo § 5º do artigo 85 do CPC, quando o proveito econômico obtido pela parte vencedora for superior a R$ 220.000 (duzentos e vinte mil reais), deverá o magistrado aplicar primeiramente a faixa inicial de porcentagem de honorários advocatícios (mínimo de 10% e máximo de 20%), e, naquilo que ultrapassar tal valor, aplicar a porcentagem de honorários estabelecida na faixa seguinte, e assim sucessivamente
” (fl. 06 do evento 6368940); IV) “
Somando-se os valores de honorários sucumbenciais fixados com base na regra do § 5º do artigo 85 do CPC, acima explanada (fixação de honorários advocatícios com base em “faixas percentuais”), soma-se o valor mínimo devido a título de honorários sucumbenciais, pela parte recorrida, de R$184.268,91 (cento e oitenta e quatro mil duzentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), sobre o qual deverão incidir ainda juros e correção monetária, atualização esta que será feita em sede de liquidação ou cumprimento de sentença
” (fl. 08 do evento 6368940).

O
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
não apresentou contrarrazões recursais.

Porém, o

ente público também manejou apelação (fl. 20 do evento 6368941 e fls. 01/07 do evento 6368942) sustentando que: I) “
a imunidade deve ser reconhecida com o mesmo entendimento da ação n. 0005973-02.1999.8.08.0024, ou seja, ‘a não incidência do ISS sobre as atividades desempenhadas pela Autoridade Portuária, notadamente as listadas na Tabela I’. Porém, a r. sentença foi genérica, não fazendo constar as atividades desempenhadas na TABELA I que se relacionam com a atividade delegada
” (fl. 05 do evento 6368942); II) “
a apelada não restringiu o seu pedido administrativo à emissão de nota fiscal com alíquota 0 oriundas das atividades da TABELA I que guarde relação com a atividade delegada, visando, à evidência, a aplicação irrestrita da imunidade decretada na presente ação. Logo, o pedido administrativo formulado é razão suficiente para levar à reforma parcial da r. sentença, nos termos do art. 493 do NCPC
” (fl. 05 do evento 6368942); III) “
inexiste causa de pedir atinente à imunidade das demais atividades exercidas pela apelada, que não estejam insertas na TABELA I. Dessa feita, é de rigor que a r. sentença seja parcialmente reformada para que no seu dispositivo seja incluída a restrição de imunidade às atividades da tabela
” (fl. 06 do evento 6368942).

Contrarrazões recursais da
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
, atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA

colacionadas às fls. 04/13 do evento 6368947, pugnando pelo desprovimento do apelo do município.

Por meio da decisão à fl. 19 do evento 6368947, o magistrado federal determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça, tendo em vista a decisão de declínio da competência proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ocasionada pela desestatização da empresa apelante/apelada.

No evento 6420728, a apelante/apelada
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
peticionou requerendo a substituição da quantia depositada em dinheiro por seguro-garantia, o que deferi no evento 6620699.

Para viabilizar o levantamento da importância, eis que o depósito havia sido recolhido quando o feito ainda tramitava perante a Justiça Federal, foram proferidos os despachos dos eventos 6675205, 6761355, 7015818 e 7118246.

Certificado o cumprimento da decisão (evento 7179955), vieram-me os autos conclusos.

Antes de adentrar o mérito da controvérsia, rememoro que a demanda de origem foi ajuizada pela
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
, à época empresa pública federal, que, no exercício de um
munus
público, por delegação da União Federal, administrava o Porto Organizado do Espírito Santo, na qualidade de autoridade portuária.

A companhia narrou, na exordial, que diligenciou no sentido de obter certidão de regularidade fiscal perante a municipalidade, oportunidade em que constatou a existência de débitos referentes aos autos de infração nº 7.002/2019 e 7.004/2019, que seriam decorrentes de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, perfazendo o montante de R$ 2.277.378,11 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e onze centavos).

Ao sofrer as referidas autuações, a apelante/apelada apresentou impugnação, alegando a impossibilidade de incidência tributária na forma pretendida pelo ente público, com objetivo de afastar eventual cobrança indevida, já que faz jus à imunidade tributária e os serviços previstos na Tabela I não consubstanciam hipótese de incidência de ISSQN.

Contudo, não obteve êxito em resolver a questão administrativamente, motivo pelo qual ajuizou a demanda de origem, visando a declaração do direito à imunidade tributária referente a ISSQN ou, subsidiariamente, que fosse reconhecido que a Tabela I da CODESA não pressupõe a prática de atividade laboral que configure a prestação de serviço, inexistindo a prática de fato gerador do ISSQN. Alternativamente, pugnou que, ainda que se compreenda que as atividades da Tabela I tenham contornos de serviços, fosse reconhecido que tais atividades não constituem atividade-fim, sendo parte integrante de um contrato, cujo objeto principal cinge-se na entrega da área e infraestrutura portuárias para que terceiros utilizem. Ademais, pleiteou a restituição do indébito tributário referente a eventual imposto indevidamente recolhido nos últimos 5 (cinco) anos ou durante o trâmite processual da demanda e que, na remota hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, fosse reconhecido que a requerente não figura como sujeito passivo do ISSQN, mas sim os agentes portuários que utilizam as facilidades portuárias, verdadeiros praticantes do fato gerador.

Citado, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
se manifestou nos autos reconhecendo a procedência do pedido, sendo expresso no sentido de que o reconhecimento da procedência seria “
em relação ao pedido de imunidade, conforme autorização expedida pela autoridade municipal competente
” (fl. 09 do evento 6368938).

Após manifestação da autora, sobreveio a sentença em que o magistrado de primeira instância, diante do reconhecimento do pedido autoral, julgou totalmente procedente a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso III, “a” do Código de Processo Civil. Fundamentou, o juízo de origem, que o reconhecimento do pedido de declaração da imunidade tributária referente ao ISSQN induzia à consequência da condenação do município à restituição dos valores pagos pelo tributo nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Posteriormente à sentença, aduz a municipalidade a ocorrência de “fato novo” consistente no pedido administrativo formulado em 2021 pela empresa apelante/apelada de que se atribua alíquota zero às suas notas fiscais, ou seja, sem se limitar aos serviços de sua Tabela I, que seriam os únicos vinculados às atividades delegadas pela União.

Postas essas premissas, não merece ser provido o recurso da municipalidade, eis que, consoante narrado, a pretensão principal da autora era de declaração do direito à imunidade tributária referente a ISSQN, com a consequente restituição do indébito tributário referente a eventual imposto indevidamente recolhido nos últimos 5 (cinco) anos. Aliás, extrai-se da peça de ingresso que a causa de pedir tinha essa mesma amplitude.

Nota-se, o pleito de reconhecimento de que as atividades da Tabela I não configurariam fato gerador do tributo apareceu apenas como subsidiário, mas se revelou desnecessário o enfrentamento do tema ante o acolhimento do pedido principal.

Ademais, em sua petição de reconhecimento da procedência da pretensão autoral o ente público não fez qualquer ressalva, sendo expresso no sentido de que reconhecia a procedência “
em relação ao pedido de imunidade, conforme autorização expedida pela autoridade municipal competente
”.

Nesse contexto, o pedido administrativo formulado pela apelante/apelada após a prolação da sentença se encontra em consonância com o que restou decidido na origem e, mais, com a anuência manifestada pela municipalidade no decorrer do feito.

Sopeso, ainda, o acerto da sentença, tendo em vista que a antiga
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
está excluída do poder de tributar dos entes políticos em geral por efeito da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a” da CF), enquanto era empresa pública federal prestadora de serviço público.

Em situação similar, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de apreciar a matéria e assim também decidiu:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ISS. COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal de origem manteve a sentença de procedência parcial do pedido da Companhia Docas do Rio de Janeiro, empresa pública federal, para declarar seu direito à imunidade tributária recíproca referente ao ISS 2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF; Ag-RE-AgR 1.387.374; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJE 29/08/2022; Pág. 47)

Em relação ao apelo da
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
, atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
, em que pese a irresignação manifestada, o recurso também não merece provimento.

Sempre me filiei à corrente de que o artigo 85, §3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal e que a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

Impende destacar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos recentes de ações cíveis originárias, adotou posição favorável ao arbitramento equitativo por figurar a Fazenda Pública como parte vencida e o proveito econômico da parte vencedora ser de valor elevado,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Em data mais recente, o Ministro Roberto Barroso proferiu decisão monocrática nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.415.786
1
, interposto pela União, em que enfrenta de forma pontual a matéria, orientando-se pela possibilidade da fixação equitativa com o propósito de evitar a condenação exorbitante da fazenda recorrente, conforme trecho abaixo transcrito:

[...]

14. Quanto ao mérito, a pretensão merece ser acolhida. Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15. Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

“§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18. A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. [...]

Nesta hipótese, foi devidamente sopesado que não seria razoável nem proporcional adotar o sistema tarifado, porque foi elevado demais o valor da causa em comparação com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelas partes.

Pondero, nesse sentido, que a ação foi ajuizada em abril de 2021 e a sentença foi proferida em julho daquele mesmo ano, ou seja, transcorreram apenas três meses entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença. Ademais, o Município reconheceu a procedência do pedido autoral e o valor atribuído à causa foi na ordem de R$ 2.277.378,11 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e onze centavos).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Ressalta-se que na ação declaratória de constitucionalidade nº 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que busca a declaração de constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, conclusa ao Min. Nunes Marques, o Procurador-Geral da República emitiu parecer favorável à tese de inaplicabilidade do sistema tarifado se o valor da causa ou proveito econômico importar em distorção na estipulação dos honorários advocatícios, tendo afirmado que:

Ao notar essas distorções, nada mais natural que o juiz se valha de outros métodos de interpretação da lei para aplicar ao caso concreto a solução mais justa e conforme o direito. Como afirma Carlos Maximiliano, “
deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
”.

Sendo assim, respeita a Constituição a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, no sentido de permitir a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz a fim de evitar a condenação do vencido em valor exorbitante.

Inexiste violação do princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II). Como já dito, a interpretação combatida pelo requerente não foge do campo de incidência da lei. A lei continua a ser aplicada, razão pela qual também não há falar em desrespeito à separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Nesse contexto, não desconheço a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.365/22, que incluiu o §6º-A ao artigo 85 do CPC e reforçou as teses contrárias às que encampo
2
, nem o dever deste Tribunal uniformizar e manter estável a jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC), e observar os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos, assim como a orientação do plenário desta Corte (art. 927, incisos III e V, do CPC), porém, no caso em análise, julgo ser cabível a adoção excepcional da regra do artigo 85, §8º, do CPC.

Aliás, mesmo após o advento do tema nº 1.076 dos recursos repetitivos, a Primeira e a Terceira Turma, bem como a Terceira Seção do STJ, aplicaram a verba honorária de modo equitativo nos casos de exclusão de sócio executado pela via da exceção de pré-executividade e de reconhecimento de arguição de ilegitimidade passiva, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A pretensão de reconhecer o caráter irrisório da verba honorária fixada na instância ordinária não foi veiculada no recurso especial, sendo inaugurada no presente Agravo. III - Revela-se incabível ampliar-se o objeto do recurso especial em sede de agravo interno, aduzindo questões novas, não suscitada no momento oportuno, tendo em vista a configuração da vedada inovação recursal e a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. I
V - Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES PREVISTOS EM CONTRATO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA E INVOCAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 211 DO STF. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL A MATÉRIA DECIDIDA NO JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 85, § 2º, DO CPC NÃO CARATERIZADA. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Recurso especial de SUSANA. A invocação aos princípios da boa-fé objetiva e da teoria da aparência não foram examinadas pelo Tribunal estadual a despeito dos embargos de declaração ali opostos. O tema carece, portanto, do devido prequestionamento, merecendo aplicação a Súmula nº 211 do STJ. 3. Recurso especial de POLLYMER. Negativa de prestação jurisdicional não configurada, pois houve exame adequado de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. A teor do Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC. 5. Isso significa que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa. 6. O art. 85, § 2º, do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente apreciada.
7. A prevalecer o entendimento propugnado nas razões do apelo nobre, no sentido de que o litisconsorte excluído antecipadamente faz jus a honorários de no mínimo 10% sobre o valor da causa, seria forçoso concluir que, numa outra hipótese, na qual presentes vários réus excluídos em momentos diferentes do processo, a verba honorária total poderia ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor da causa. 8. Recurso especial de SUSANA não conhecido. Recurso especial de POLLYMER não provido. (REsp n. 1.760.538/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022)

Não é demais, ainda, citar a recentíssima jurisprudência emanada da 1ª Seção do c. STJ também no sentido de aplicar honorários por equidade em execução fiscal (EREsp 1.880.560), em razão da simplicidade da matéria e do vultoso valor dado à causa
3
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença de origem. Esgotado o mérito da demanda por ocasião da análise dos apelos,
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na origem, para R$ 11.000,00 (onze mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Deixo de fixar honorários recursais em razão do desprovimento do recurso de
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
em virtude da ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

1
Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6536857>

2
Art. 85 [...] § 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

3
Disponível em: <
https://www.migalhas.com.br/quentes/406116/stj-aplica-honorarios-por-equidade-em-execucao-fiscal
>.

VOTO-VISTA

Senhor Presidente,

Eminentes pares,

Por incidência da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942 do CPC, os autos me vieram conclusos, diante da divergência instaurada acerca do regime legal aplicável à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais titularizados pelos patronos da
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A
(atual denominação de CODESA - COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO):
se por apreciação equitativa

(tal qual consignado pelo Eminente Relator)
ou se em percentual
(conforme endossado pelos Eminentes Desembargadores Raphael Americano Câmara e Fábio Brasil Nery).

Conquanto a divergência se circunscreva à fixação da verba honorária sucumbencial, é cediço que “uma vez ampliado o colegiado, os novos julgadores convocados não ficam adstritos aos capítulos em torno dos quais se estabeleceu a divergência, competindo-lhes também a apreciação da integralidade das apelações” (REsp n. 1.798.705/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019).

Assim sendo, cumpre, inicialmente, examinar o apelo cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, diante de seu potencial de alteração parcial da sucumbência, na medida em que pretende o ente municipal a limitação da imunidade tributária aos serviços descritos na Tabela I da CODESA.

Neste ponto, todavia, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do Eminente Relator, que bem consignou que (i) ao reconhecer a procedência da pretensão autoral, o Município não registrou qualquer ressalva quanto à limitação da imunidade tributária; bem como porque (ii) o pedido de reconhecimento de que as atividades da Tabela I da CODESA não configurariam fato gerador do ISSQN foi formulado em caráter subsidiário, não tendo sido enfrentado, na instância primeva, diante do acolhimento do pleito principal (a saber: declaração da imunidade tributária).

Ato contínuo,
em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais
, comungo do entendimento alcançado pelo Eminente Relator de que se mostra adequada e razoável a fixação de forma equitativa, a partir de uma composição entre os §§2º e 8º do art. 85 do CPC, sob pena de se impor à Fazenda Pública o pagamento de verba honorária incompatível com os caracteres da demanda e, portanto, desproporcional e injusta.

Acerca da matéria, não desconheço que o c. STJ, na apreciação do Tema nº 1076, firmou a orientação de que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, mesmo quando elevado o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, admitindo-se a fixação equitativa apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. Confira-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo

Ressalto, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a questão em caso muito similar ao vertente, no dia 24/02/2023 (portanto, após a fixação do Tema nº 1076 pelo STJ), decidiu pela fixação da verba honorária por equidade, em virtude do elevado valor da causa e com supedâneo nos §§ 2º e 8º do mencionado dispositivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na ocasião, assim elucidou o Eminente Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento do RE 1415786/PE,
in litteris
:

“
(...)Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15. Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que
a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais
.

18.
A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
.

19. Além disso,
a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro
. Nessa linha, confira-se a Ação Cível Originária 3.039-ED (Rel. Min. Luiz Fux), cujo trecho relevante ora colaciono:

‘
In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Data-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, 'f', da Constituição.

[...] Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85, § 3º, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória)’

20. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima. Nesse mesmo sentido, confira-se a Ação Cível Originária 1.934-AgRsegundo (Rel. Min. Luiz Fux), cuja ementa é a seguinte:

AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. In casu, em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, entendo ser o caso de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), pelo que se mantém a fixação dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa (cujo valor atualizado indicado pelo autor é de R$ 461.980,88). 5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ACO 1.934-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux)

21. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados, no caso concreto, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. (...)”

No mesmo sentido, o Pretório Excelso, sob relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, já havia decidido, nos autos da ACO 637-ED, que:

(...) 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade
, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015,
quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ressalto, por fim, que do julgamento realizado pelo c. STJ no enfrentamento do Tema nº 1.076, a Corte Superior de Justiça admitiu o processamento de Recurso Extraordinário no REsp 1.644.077/PR (que, entre outros, compõe o plexo de recursos reunidos no referido Tema), tendo o E. STF reconhecido Repercussão Geral sobre a questão, por meio da fixação do Tema nº 1255, cujo objeto é justamente o reexame da interpretação dada pelo Tribunal da Cidadania ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC:

“
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Nesse contexto, revela-se inafastável, a meu sentir, a conclusão de que a jurisprudência do STF autoriza a apreciação equitativa nos casos em que a Fazenda Pública for devedora dos honorários advocatícios sucumbenciais, circunstância corroborada diante da reconhecida da repercussão geral da matéria (Tema nº 1255), quadro que mitiga a vinculação obrigatória da tese firmada pelo c. STJ no já mencionado Tema nº 1076.

No caso, tendo em vista o altíssimo valor da causa, qual seja, R$ 2.277.378,11 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, trezentes e setenta e oito reais e onze centavos), impositivo reconhecer que a fixação da verba honorária em percentual - ainda que no mínimo legal - imporia condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária deveras elevada, incompatível com a complexidade da demanda e, notadamente, com a atividade empreendida para a sua consecução.

Acrescento, inclusive, na esteira do Eminente Relator, o curto lapso de pendência da demanda, que fora ajuizada em abril de 2021; tendo sido proferido sentença em julho daquele mesmo ano, fixando em R$ 10.000,00 a verba honorária sucumbencial.

Em assim sendo, nos termos do art. 85, §2º, em composição com o §8º, ambos do CPC, bem como à luz da orientação jurisprudencial do E. STF, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, considerando o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$ 10.000,00)

razoável às peculiaridades da causa, ao trabalho empreendido pelos causídicos e à natureza e importância da causa.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
, em sua integralidade, o voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para conhecer e negar provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e por
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A
, majorando, por consectário, em R$ 1.000,00 a verba honorária nesta fase recursal, por força do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026652-59.2023.8.08.0035

APELANTE/APELADO: VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A., atual denominação da COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY

VOTO DE VISTA

Pedi vista para melhor examinar a questão posta em razão da divergência instaurada e, da análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhar o E. Relator, Des. Fernando Estevam Bravio Ruy, no que diz respeito a desprovimento do recurso interposto pelo Município de Vila Velha, porém, quanto ao recurso manejado pela
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
, atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA,
adiro ao voto divergente externado pelo E. Des. Raphael Americano Câmara.

Isso porque, vislumbro que se trata de ação declaratória visando o reconhecimento da imunidade tributária da autora, em relação ao tributo cobrado pelo Município de Vila Velha.

Deu-se à causa o valor de R$ 2.277.378.11 (dois milhões duzentos e setenta e sete mil trezentos e setenta e oito reais e onze centavos).

O Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

No julgamento do Tema nº 1.076, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
”.

Assim, o STJ compreendeu que a regra do §8º do art. 85, do CPC é excepcional e subsidiária, de maneira que o arbitramento de honorários de forma equitativa só pode ser realizado, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PRO-CESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGA-TÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido
. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
. 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). grifei.

Dessa forma, a Corte da Cidadania estabeleceu que a
regra geral de fixação
quando houver condenação em valores, deve ser fixada de acordo com os percentuais previstos nos §§2º e 3º sobre o valor da condenação (
1ª regra de fixação – regra geral
).

A
2ª regra

de fixação
faz-se presente na hipótese de inexistir condenação em quantia, mas for possível mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor, de modo que os honorários devem fixados conforme os percentuais mencionados sobre o valor do proveito econômico.

Não havendo condenação em valores e também não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, os percentuais devem incidir sobre o valor atualizado da causa (
3ª regra de fixação
).

Por fim, como
critério subsidiário
, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por equidade (
4ª regra de fixação – regra subsidiária
).

No caso, evidencia-se que não há condenação, bem como não é possível mensurar todo o proveio econômico.

Por outro lado, à causa foi atribuído valor que não pode ser considerado muito baixo, ou seja, em R$ 2.277.378.11 (dois milhões duzentos e setenta e sete mil trezentos e setenta e oito reais e onze centavos), inexistindo oportuna impugnação a respeito.

Desse modo, resulta claro que a regra a ser seguida é de que os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, considerando os percentuais mínimos de fixação escalonada do artigo 85, §3º, do CPC.

Posto isto, acompanho o E. Relator em relação ao recurso do ente municipal e acompanho a divergência quanto ao recurso da
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.,
atual denominação da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
.

É, respeitosamente, como voto.